Tribunal: STF
Processo: HC 80448
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-02-06
Data de publicação: 2001-02-06

Ementa:
EMENTA:  I. Habeas-corpus: audiência do Ministério Público
por força de lei (Dl 502/69), que, no entanto, não inibe a
requisição dos autos, quando ultrapassado, além do razoável, o tempo
para emissão do parecer, sobretudo, se se funda em imputação em
excesso de prazo no processo principal contra réu preso.
II. Pedido de habeas-corpus prejudicado pela superveniente
apresentação do parecer do Ministério Público e subseqüente decisão
do habeas-corpus pelo Superior Tribunal de Justiça.